Tribunal: TCU
Processo: 041.560/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3678/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.560/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adriano de Borba (CPF XXX.761.141-XX); Danielle Lalo de Mauro Vasconcellos (CPF XXX.007.138-XX); Fabio Rodrigues da Cunha (CPF XXX.254.578-XX); Leticia Roveri (CPF XXX.480.229-XX); Lucila Bornia (CPF XXX.495.558-XX); Marcio Antonio Lopes (CPF XXX.438.069-XX); Maria Conceicao Olivaes Topanotti (CPF XXX.220.350-XX); Petalo Nery de Area Leao (CPF XXX.481.833-XX); Renato de Andrade Chu (CPF XXX.132.668-XX) e Roberto Martins de Oliveira Junior (CPF XXX.921.268-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.